Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700310-61.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES AGRAVADO: JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES em face de decisão proferida nos autos do processo 0706341-83.2020.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar à requerida o imediato arquivamento da ata de eleição da administradora. A parte agravante narra que foi nomeada como administradora não sócia da empresa Pouso Alto Imóveis LTDA por prazo indeterminado, no dia 10/10/2019, pela totalidade dos sócios da referida empresa. No entanto, afirma que a referida ata não foi averbada na Junta Comercial do DF -JUCISDF à época devido ao fato de que a Requerente já exercia a atividade por procuração outorgada pelo sócio da empresa, Sr. Salomão Herculano Szervinsk. Aduz que no dia 04/01/2020 ocorreu o falecimento do Sr. Salomão Herculano Szervinsk e, consequentemente, a referida procuração outorgada à agravante deixou de produzir seus efeitos. Aduziu que tentou regularizar a administração da empresa, porém a JUCIS-DF se negou ao arquivamento da mencionada ata, alegando que todos os arquivamentos atuais somente são efetuados após a assinatura com certificação digital de todos os signatários do documento. Destacou que o juízo “a quo” deferiu em parte a tutela de urgência para que a Junta Comercial fizesse o arquivamento da ata de eleição sem a necessidade de assinatura digital do falecido, porém, continua a exigência de nova assinatura digital de todos os outros sócios. Alegou que os outros sócios se recusam a proceder à assinatura digital. Ao final pede a antecipação da tutela para que determinar que a Junta Comercial faça o arquivamento da ata de eleição sem necessidade de assinatura digital dos demais sócios. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Nessa primeira análise, o pedido da agravante está em confronto com a previsão legal. Isto porque ela pretende o suprimento da assinatura dos sócios da empresa que administra, que sequer fazem parte deste processo. Também, como a própria agravante afirma, os sócios se recusam a fazer a assinatura digital para a averbação dos poderes que lhe foram concedidos no passado, o que indica que talvez não estejam de acordo com a averbação. Portanto, não há que falar em probabilidade do direito e nem em urgência ou perigo de dano. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito, após a devida instrução probatória. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 13 de março de 2020 16:24:29. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator